Tribunal: TJDFT
Processo: 0716773-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716773-87.2022.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELA RUTH BRASIL BARTHY APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por DANIELA RUTH BRASIL BARTHY contra a sentença de ID 51482709. Na origem (ID 51482517), o DISTRITO FEDERAL ajuizou ação de ressarcimento em desfavor de DANIELA RUTH BRASIL BARTHY. Mencionou que a Secretaria de Saúde instaurou processo administrativo em seu desfavor em cumprimento à decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal n. 2310/2017, para que ela devolvesse a quantia histórica de R$ 16.252,92 (dezesseis mil duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos) decorrente de valores indevidamente recebidos a título de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GIABS e de Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no período de setembro de 2020 a fevereiro de 2021. Pediu a condenação da ré ao ressarcimento do montante atualizado de R$ 19.299,87 (dezenove mil duzentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos). O requerimento de concessão da gratuidade de justiça, formulado pela requerida em contestação (ID 51482535), foi indeferido (ID 51482549). Na sentença (ID 51482709), o processo foi resolvido com exame do mérito ao ser julgado procedente o pedido, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 19.299,87 (dezenove mil duzentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos) com correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Condenou-a também ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Inconformada, a requerida interpôs apelação. Em razões recursais (ID 51482711), afirma sua hipossuficiência financeira, causada por superendividamento, nada obstante a remuneração razoável que recebe como servidora pública. Alega que paga todas as despesas da casa, pois o ex-marido quase não trabalhava. Diz que além dos empréstimos consignados, 30% (trinta por cento) de sua remuneração será penhorada para pagamento de dívida contraída com a escola dos filhos durante o casamento. Assevera que o indeferimento do pleito em primeira instância ocorreu pela consideração apenas do valor de sua remuneração bruta. Argumenta que o valor líquido de pouco mais de três mil reais mal dá para os gastos com seu sustento e de sua família, pois o aluguel é de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), o condomínio R$ 598,94 (quinhentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos), energia elétrica em média R$ 212,00 (duzentos e doze reais), celular R$ 140,00 (cento e quarenta reais) e transporte escolar R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), além da alimentação e do combustível. Defende o direito à concessão da gratuidade de justiça. Afirma que, não obstante o erro material da Administração, não ficou evidenciada sua má-fé no recebimento das gratificações GAB e GCET no período de 01/06/2020 a 01/05/2021. Alega que apresentou recurso no processo administrativo n. 00060-00322891/2021-71 contra a decisão que determinou a devolução dos valores por ela recebidos. Defende que os recebeu de boa-fé e que se trata de verba alimentar. Argumenta que estava lotada na unidade de saúde do sistema prisional até 18/09/2020 e que recebeu corretamente as referidas gratificações, de acordo com a Lei n. 318/1992 (GAB), o artigo 2o da Portaria n. 2436/2017 do Ministério da Saúde (política de atenção básica à saúde) e o artigo 2o da Lei n. 2.339/1999 (GCET). Assevera que, em 18/09/2020, foi transferida para unidade do SAMU/DF, e que solicitou o pagamento da gratificação GAMU instituída pela Lei n. 4.470/2010 (artigo 37, § 1o). Diz que, na nova lotação, entendia que tinha direito ao recebimento cumulativo da GAB, pois realizava atribuições consideradas como atividades básicas, como o atendimento de pessoas em situação de rua, e da GAMU, que tinha o mesmo valor da GCET (20% da remuneração inicial da carreira). Ressalta que a manutenção do valor da remuneração inalterada com a inclusão da GAMU não fez com que ela percebesse irregularidade na remuneração, de modo que não se pode considerar que ela agiu de má-fé. Ressalta que no período de sua transferência para o SAMU enfrentava problemas familiares, financeiros e profissionais. Defende que cabe à Administração avaliar as gratificações que lhe seriam devidas com a mudança para a nova lotação, mas não pode aplicar retroativamente nova interpretação da lei, pois ao fazê-lo, viola o princípio da segurança jurídica. Destaca que não houve enriquecimento ilícito e que a escolha de juízo diverso do juizado especial da fazenda pública para a propositura da ação a onera mais ainda com a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, se mantida a condenação. Nesse caso, alega que o pagamento não deve ser feito em parcela única, mas em prestações mensais correspondentes a 10% (dez por cento) de sua remuneração, para que não comprometa sua subsistência e de seus filhos. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça. Postula o conhecimento e provimento da apelação, para que a sentença seja reformada, a fim de que o pedido de ressarcimento seja julgado improcedente. A recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal. Em contrarrazões (ID 51482713), o apelado pleiteia que o requerimento de concessão de gratuidade de justiça seja indeferido e que a apelação não seja provida. É o relatório. Decido. Destaco, inicialmente, que a apelante não interpôs agravo de instrumento – embora seja expressamente cabível nos termos do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil - contra a decisão de ID 51482555, que indeferiu seu requerimento para a concessão da gratuidade de justiça. Com a preclusão, apenas fatos novos, sendo compreendidos como os posteriormente ocorridos àquela decisão, podem ser considerados para a apreciação do novel requerimento de gratuidade de justiça formulado nas razões de apelação. De acordo com o artigo 99, caput, do Código de Processo Civil, (o) pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, por sua vez, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1], em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como (a) última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. É permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade de justiça, caso os elementos de prova não indiquem que a parte requerente não reúna condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. A apelante não firmou declaração de hipossuficiência econômica, tampouco, na procuração outorgada a sua advogada, concedeu-lhe poder específico para a requerer em seu nome (ID 51482537), embora seja indispensável nos termos do artigo 105, caput, do Código de Processo Civil. Por esses motivos, nenhuma presunção se fará em seu proveito acerca das alegações fáticas sobre a insuficiência financeira afirmada na forma do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. A recorrente não arguiu fatos novos, tampouco exibiu um único documento posterior à decisão de indeferimento da gratuidade de justiça por ela requerida na contestação. Ela apenas identificou fatos contemporâneos àquele requerimento, os quais já foram considerados pela d. magistrada de primeira instância na decisão de indeferimento do pleito. Ressalto que, no último contracheque juntado, referente à remuneração recebida pela apelante como psicóloga da Secretaria de Saúde do Distrito Federal em maio de 2023 (ID 51482552), o valor bruto foi de R$ 18.819,36 (dezoito mil, oitocentos e dezenove reais e trinta e seis centavos) e líquido de R$ 10.651,24 (dez mil, seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos). Esse foi o montante líquido considerado, no primeiro grau, para negar à recorrente a gratuidade de justiça. Devido à míngua de novas informações, a exemplo de extratos bancários, faturas de cartões de crédito e declarações de ajuste anual de imposto de renda que, em cotejo com os documentos coligidos inicialmente, possibilitassem a constatação de que a condição financeira da apelante realmente piorou, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe. A propósito, seguem julgados deste colegiado recursal no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira alegada. Confira-se: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente. 2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no § 2o do art. 99 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. Não demonstrado por meio de provas idôneas que o apelante possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1619422, 07372719520218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. 1 - A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2 - Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3 - Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4 - Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira do Requerido, o indeferimento da benesse da justiça gratuita é medida que se impõe. 5 - A Reconvenção possui natureza jurídica de ação, invertendo os polos da demanda, razão pela qual, se o pedido reconvencional é julgado improcedente, o Reconvinte deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios, independente dos relativos à demanda principal, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC/15. Precedente do c. STJ. 6 - Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1317088, 07032879120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório da insuficiência financeira alegada como motivo para obtenção da gratuidade de justiça. Merece acolhimento a impugnação feita pelo apelado em contrarrazões recursais. O requerimento deve, portanto, ser indeferido. Com essas considerações, indefiro o REQUERIMENTO de concessão da gratuidade de justiça formulado pelA apelante. Por conseguinte, determino a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Advirto a apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, Pág. 422. Brasília/DF, 9 de outubro de 2023 às 17:47:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora